Tribunal: STF
Processo: HC 181093
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – PROVA. 
PROCESSO-CRIME – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – INADEQUAÇÃO.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 16 de março de 2016, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico), combinados com o 40, inciso VI (causa de aumento alusiva a participação de menor), da Lei nº 11.343/2006, 12 (posse irregular de munição de uso permitido) e 16 (posse ilegal de munição de uso restrito) da Lei nº 10.826/2003. Salientou a integração a grupo voltado ao tráfico de entorpecentes, considerados dados obtidos mediante interceptação telefônica, buscas e investigações. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    No processo nº 0009823-79.2014.8.26.0269, em 27 de janeiro de 2016, condenou-o a 14 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção, no regime fechado, e 1.654 dias-multa, observados os crimes. Destacou tratar-se de reincidente. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando permanecerem os motivos que ensejaram a prisão.
    A Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação da defesa, para assentar a prática de crime único, quanto aos do Estatuto do Desarmamento – posse de munição de uso restrito. Redimensionou a pena, afastando a de detenção. Não acolheu articulação de nulidade no tocante ao indeferimento de pedido de elaboração de croqui do local onde encontrados entorpecentes, realçando não demonstrada a imprescindibilidade da diligência.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 447.456/SP. A Sexta Turma indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta inexistir provas a alicerçarem a condenação por associação para o tráfico. Articula com a nulidade da audiência de instrução, levando em conta a falta de registro audiovisual. Afirma configurado cerceamento de defesa, tendo em vista o não acolhimento de pedido de produção de prova. Aponta a insubsistência dos fundamentos da decisão por meio da qual mantida a prisão preventiva, dizendo-a genérica. Sublinha excesso de prazo, a perdurar por mais de 5 anos. Argumenta atendidos os requisitos para consideração da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Frisa estabelecido o regime mais gravoso a partir da hediondez do crime. Assinala a contrariedade ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal e ao verbete nº 719 da Súmula do Supremo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a absolvição quanto ao crime de associação. Sucessivamente, pretende o reconhecimento das nulidades, o afastamento da prisão, a observância da causa de diminuição e de regime diverso do fechado. No mérito, postula a confirmação das providências.
    Consulta, em 18 de março de 2021, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou haver o Relator não conhecido o agravo em recurso especial nº 1.410.123/SP. A Sexta Turma desproveu agravo. 
    No Supremo, Vossa Excelência, em 27 de março de 2020, negou provimento ao agravo em recurso extraordinário nº 1.259.801/SP. O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 21 de abril seguinte.
    2. Ante a notícia sobre a preclusão maior do título condenatório formalizado contra o paciente, tem-se o prejuízo parcial do habeas corpus, no que voltado ao afastamento da custódia provisória.
    O Juízo, ao proferir sentença condenatória – documento nº 9, folha 10 a 37 –, assentou materialidade e autoria dos crimes a partir da prova produzida sob o crivo do contraditório. No tocante ao de associação para o tráfico, destacou depoimentos de policiais responsáveis pelas investigações, conversas captadas mediante interceptação telefônica, realização, pelos agentes, de campanas e apreensão de entorpecentes. Ressaltou o envolvimento de adolescente e comprovada a estabilidade do grupo, voltado ao tráfico. O Tribunal de Justiça, ao desprover, no ponto, apelação da defesa – documento nº 10 – , concluiu comprovada a participação do paciente, declarando correta a óptica adotada pelo Juízo, assentando inviável a absolvição. Considerados os dados de convicção, teve-se conjunto probatório a respaldar a condenação.
    Ao negar acolhimento a pedido de elaboração de croqui do local dos fatos, o Juízo teve como desnecessária à elucidação dos fatos. A decisão está em consonância com o artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, a versar o indeferimento de produção de prova irrelevante. 
    A utilização do método de gravação audiovisual versado no artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal não constitui obrigatoriedade, de modo que, havendo sido os depoimentos reduzidos a termo – documento nº 4 –, tem-se o registro da prova oral produzida, permitindo o exercício do contraditório, da ampla defesa. Constata-se que a controvérsia foi suscitada em momento inoportuno, deixando a defesa, na audiência de instrução e nas alegações finais, de manifestar inconformismo, permanecendo silente quando da interposição da apelação. 
    A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, surge cabível a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, nem participa de grupo criminoso. A reincidência e a condenação por associação para o tráfico inviabilizam a incidência do preceito.
    No tocante à definição do regime inicial, a imposição do fechado foi válida. Eis o versado no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal:
     […]
    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
    […]
    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 
    […]
    Levando em conta a pena estabelecida – 14 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão – e as circunstâncias judiciais, tem-se quadro suficiente ao afastamento de regime menos gravoso. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator